Tribunal: TCU
Processo: 029.741/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1472/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em considerar parcialmente cumpridas as determinações constantes dos subitens 1.7.1.1, 1.7.1.2, 1.7.1.3 e 1.7.1.4 do Acórdão 867/2018-TCU-Plenário , sem prejuízo de fazer as seguintes determinações e de emitir o seguinte alerta, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 029.741/2016-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2.Órgão/Entidade: Secretaria de Políticas Públicas de Emprego - SPPE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (SecexTrab). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Alerta: 1.7.1. determinar à Secretaria de Políticas Públicas de Emprego que: 1.7.1.1. instaure, imediatamente, se ainda não o fez, os devidos processos de tomada de contas especial, adotando todos os procedimentos para inscrição de inadimplência no Sistema Siafi e no Cadin, encaminhando os resultados das análises das TCE ao Tribunal, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da ciência desta deliberação, em relação aos processos 46958.001211/2009-06 - IDENE, 46958.001068/2008-63 - IDENE, 46958.001163/2009-48 - PM São João da Ponte, 46958.001010/2009-09 - PM Santa Bárbara, e 46958.001155/2009-00 - PM São Francisco; 1.7.1.2. conclua, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da ciência desta deliberação, as análises das TCE relativas aos processos 46958.001225/2009-11 - PM Novo Cruzeiro e 46958.001216/2009-21 - PM Almenara, e encaminhe ao Tribunal, no referido prazo, os respectivos resultados; 1.7.2. alertar a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego de que o não cumprimento de decisão deste Tribunal, no prazo fixado, sem causa justificada, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 58, § 1o, da Lei 8.443/1992.